Tribunal: STF
Processo: Rcl 70506
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Cemed Care – Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, no Processo 1001310-20.2020.5.02.0203, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF, do Recurso Extraordinário – RE 611.503/SP – Tema 360 RG, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, e do Recurso Extraordinário 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante aduz, em síntese, que:



    No âmbito da referida ação, o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri proferiu decisão (DOC. 03), determinando o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores considerados incontroversos pela Beneficiária. Ocorre que a condenação que se busca executar encontra-se em absoluta desconformidade com as decisões proferidas por esta e. Corte, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral (DOCS. 04 e 05), na medida em que invalida a relação de natureza civil firmada entre a empresa da qual a Beneficiária era sócia e a Reclamante e reconhece a natureza salarial dos pagamentos discriminados nas notas fiscais realizados à empresa prestadora de serviço (doc. 1, p. 2).



    Segundo sustenta:



    [...] Por esse motivo, a Reclamante suscitou, em sede de execução, a inexigibilidade do título executivo judicial, em consonância com o disposto no § 12º do art. 525 do Código de Processo Civil, e conforme as decisões dessa c. Corte, proferidas por ocasião dos julgamentos da ADI 2418 e do Tema 360 da Repercussão Geral (DOCS. 06 e 07). O juízo reclamado, entretanto, rejeitou a inexigibilidade do título, determinou o prosseguimento da execução e autorizou o levantamento do valor considerado incontroverso pela Beneficiária, tudo em flagrante desconformidade com os precedentes indicados como paradigmas (doc. 1, p. 2).



    Afirma, ainda, que:  



    [...] se observa que o título executivo está fundado em entendimento incompatível com a farta jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal. Isso porque, a partir dos precedentes firmados na ADPF nº 324 e n RE nº 958.252, este Tribunal construiu e fortaleceu robusta jurisprudência no sentido não apenas da licitude e constitucionalidade de qualquer tipo de terceirização, inclusive a da atividade-fim, mas também da inexistência de um monopólio do modelo estabelecido pela CLT na regulamentação das relações de trabalho (doc. 1, p. 11). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] a total procedência da presente reclamação, com a cassação das decisões reclamadas, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324, ADI nº 2418, RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e RE nº 611.503 (Tema 360 da Repercussão Geral). (Doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, os Temas 360 RG e 725 RG e a ADPF 324/DF.



    Em suma, alega que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, indeferiu o pedido de reconhecimento de inexigibilidade do título executivo.



    Destaco da decisão reclamada o seguinte trecho:



    [...] Vistos e examinados.



    #id:d392537: A reclamada requer o "reconhecimento da inexigibilidade da obrigação contida no título executivo", alegando que o "Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema725 da Repercussão Geral), concluiu ser lícita a terceirização".



    Sem razão, os presentes autos já transitaram em julgado, portanto, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo (doc. 9).



    Conforme verificado no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, a sentença no processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional, na qual houve o reconhecimento do vínculo empregatício, transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pela reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 29/11/2023. 



    Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para dar início ao processo de execução, no dia 1º/12/2023.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma direção, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



    Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator